Tribunal: STF
Processo: RHC 122909
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO DE TRIBUNAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA. DESENTRANHAMENTO DAS PEÇAS DO RECURSO SEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE: INVIABILIDADE. AFRONTA À SOBERANIA DO JÚRI. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de gerar nulidade absoluta o defeito de fundamentação na sentença confirmatória da pronúncia, passível de anulação, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes.



    2. Formado o Conselho de Sentença e realizada a exortação própria da solene liturgia do Tribunal do Júri, os jurados deverão receber cópias da pronúncia e do relatório do processo, permitindo-se-lhes o manuseio dos autos do processo-crime e o pedido ao orador para indicar a folha dos autos onde está peça lida ou citada.



    3. Assentou-se neste Supremo Tribunal que Juízes e Tribunais, ao pronunciar os réus, devem submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem, sob pena de ilegítima influência sobre o ânimo e a vontade dos membros integrantes do Conselho de Sentença, excedendo os limites da competência legal o órgão judiciário que, descaracterizando a natureza da decisão confirmatória da pronúncia, converte-a de juízo fundado de suspeita em inadmissível juízo de certeza. Precedente.



    4. A solução apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça representa constrangimento ilegal imposto ao Recorrente e também dupla afronta à soberania dos veredictos assegurada à instituição do júri, tanto ofender o Código de Processo Penal, conforme se extrai do art. 472, alterado pela Lei n. 11.689/2008, e por contrariar o art. 5º, inc. XXXVIII, al. c, da Constituição da República.



    5. Recurso ao qual se nega provimento. Ordem concedida de ofício para determinar-se que o Tribunal de Justiça de Sergipe emita novo julgamento sem a formação da pasta decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo-se a soberania do júri, nos termos do decidido no precedente (Habeas Corpus n. 103.037).